Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-92.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-92.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEITOS & GRAMULHA LTDA - EPP - CNPJ: 10.887.694/0001-84 (APELANTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 16.703.351/0001-07 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGO KALINKE - CPF: 812.149.792-20 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 16.703.351/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE PREPOSTO. ACIDENTE COM MÁQUINA PESADA EM VIA PÚBLICA. PROCEDIMENTO IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO.
MORTE DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa de transporte (Deitos &
Gramulha
Ltda – EP) contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por familiar de vítima fatal (Márcia
Kalink
), atingida por garfo de pá-carregadeira durante operação de carga em caminhão da empresa. A sentença também deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a legitimidade passiva da ré, diante da alegada inexistência de vínculo com os operadores do equipamento e do veículo envolvidos
,
analisar a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao autor e avaliar a presença dos requisitos da responsabilidade civil e a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois há prova testemunhal e documental da vinculação dos prepostos à empresa apelante, inclusive com identificação visual do caminhão com o logotipo da transportadora, o que atrai a responsabilidade da empresa nos termos do art. 932, III, do CC.

A configuração d
a relação de
preposição independe de vínculo formal, bastando a atuação dos agentes no interesse ou sob a direção da empresa, o que se verifica na operação de carga que resultou no acidente.

A concessão da justiça gratuita permanece válida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, §§2o e 3o), e a apelante não produziu prova capaz de infirmá-la; o simples fato de o autor possuir imóvel não afasta automaticamente a condição de hipossuficiente.

O acidente resultou da imprudência dos prepostos da empresa, que manuseavam equipamento pesado em via pública sem os cuidados exigidos, conforme depoimentos e laudo pericial da POLITEC, o qual identificou conduta negligente na forma de ajuste da peça.

A responsabilidade da transportadora decorre do nexo funcional entre a operação realizada e sua atividade empresarial, caracterizando-se responsabilidade objetiva, não sendo necessária a comprovação de culpa direta.

Não há qualquer evidência de culpa concorrente da vítima; a tese de ausência de habilitação é meramente especulativa e não possui nexo causal com o fato lesivo.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$120.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes em casos semelhantes envolvendo morte decorrente de acidente operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A empresa responde objetivamente por danos causados por prepostos, ainda que não haja vínculo formal, se comprovada a atuação em atividade inserida no contexto empresarial.

A concessão da justiça gratuita à pessoa natural depende de simples declaração de hipossuficiência, cuja veracidade se presume,
sobretudo diante da ausência de pr
ova em contrário.

A ausência de habilitação da vítima não afasta a responsabilidade quando não se comprova sua contribuição causal para o acidente.

O valor de R$120.000,00 por danos morais decorrentes de morte em acidente é compatível com a jurisprudência e proporcional à gravidade do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932, III; CPC,
arts
. 99, §§2o e 3o, e 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1748211/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 0000803-33.2015.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“1) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUÁRIA SA, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

2) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a requerida DEITOS GRAMULHA LTDA EPP ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO a requerida DEITOS GRAMULHA LTDA EPP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUÁRIA SA, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

A
apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer sua responsabilidade pelo acidente que vitimou Márcia
K
alink
,
irmã do autor, durante o manuseio de pá-carregadeira.

Afirma que o evento não se relaciona à sua atividade de transporte, mas a serviço de oficina contratado e pago por terceiro, Miguel
Gramulha
, proprietário da Calcário Carmelo.

Argui
, portanto, sua
ilegitimidade passiva
, pois os prepostos envolvidos não estariam a seu serviço no momento do sinistro. Alega ainda que os veículos utilizados não lhe pertenciam, conforme certificados de registro e licenciamento juntados, e que o laudo pericial confirma tratar-se de manobra de ajuste da peça, e não de transporte.

Aduz
, alternativamente, a existência de culpa concorrente da vítima, que trafegava sem habilitação, o que teria contribuído para o resultado fatal.

Requer a
revogação da gratuidade de justiça
concedida ao autor, sob o argumento de que ele possui imóvel de valor considerável e exerce atividade remunerada, afastando a alegada hipossuficiência.
Subsidiariamente, pleiteia que seja oportunizada a comprovação da situação econômica do apelado.

Por fim, impugna o
quantum
indenizatório
de R$120.000,00, alegando desproporção frente às circunstâncias do caso, à sua condição econômica e ao grau de culpa atribuído, requerendo redução substancial do valor arbitrado
.

Em contrarrazões, o
apelado
d
efende a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
, amparada no art
igo
99, §3o, do CPC, ressaltando que inexistem elementos concretos que justifiquem a revogação da justiça gratuita.

Assever
a a
legitimidade passiva da transportadora
, visto que o acidente ocorreu durante operação de ajuste da carga sobre o caminhão identificado com o nome “DG Transportes”, configurando atuação de seus prepostos no exercício da função.

Aponta que o
laudo da Politec
comprovou a negligência na fixação da peça de 700 kg, sem isolamento da área, sendo evidente a culpa dos empregados e o nexo causal entre a conduta e o óbito.

Argumenta não haver
culpa concorrente da vítima
, pois a empresa não apresentou prova técnica de que ela tenha contribuído para o evento.

Ressalta que o dano moral por ricochete é
plenamente
admissível
diante da presunção do sofrimento decorrente da perda de irmã em circunstâncias trágicas.

A
ponta
que o
valor indenizatório de R$12
0
.000,00 é proporcional e razoável, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa e a função pedagógica da condenação.

Pugna

pel
o
não provimento d
o Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

Conforme o artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, e a apelante não apresentou prova concreta que a infirmasse.

O fato de a apelante alegar que o apelado possui imóvel de valor considerável não altera a situação, uma vez que não se pode exigir que a parte se desfaça de patrimônio com a finalidade única de pagame
nto de custas processuais.

Por fim, i
nexistindo elemento novo que justifique revisão, a manutenção da justiça gratuita se
impõe.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ (
DEITOS &
GRAMULHA
LTDA – EP
)

A ré/apelante argui sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que os prepostos envolvidos não estariam a seu serviço no momento do sinistro. Alega ainda que os veículos utilizados não lhe pertenciam, conforme certificados de registro e licenciamento juntados, e que o laudo pericial confirma tratar-se de manobra de ajuste da peça, e não de transporte.

No entanto, as provas fotográficas e testemunhais indicam a vinculação do caminhão identificado com o timbre “DG Transporte” e a atuação de funcionários ligados à empresa, o que basta para atrair a responsabilidade do artigo 932, III, do Código Civil.

O dispositivo estabelece que o empregador responde pelos atos culposos de seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele. Ainda que não houvesse vínculo formal, ficou caracterizada a condição de
preposto
, já que os operadores agiam na execução de atividade correlata ao transporte contratado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia ora apresentada diz respeito à responsabilidade civil da apelante pela morte da irmã do autor, Márcia
Kalink
, atingida por garfo de pá-carregadeira durante operação de carga em caminhão da empresa, bem como à manutenção da justiça gratuita e ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que o acidente decorreu da conduta negligente de prepostos da apelante, que manuseavam equipamento pesado em via pública sem qualquer isolamento ou sinalização, e sem capacitação técnica
, fato que foi por eles admitido em seus depoimentos
.

O laudo da POLITEC apontou como causa determinante a forma inadequada de ajuste da peça e o seu posicionamento próximo à borda do semirreboque, o que revela imprudência dos operadores vinculados à transportadora.

Quanto à tentativa de afastar a culpa com base na suposta inexistência de vínculo ou propriedade do veículo,
para o reconhecimento d
a responsabilidade objetiva basta o nexo funcional entre a conduta e a atividade empresarial. No caso, a operação de carregamento era
etapa preparatória do transporte
, inserida no contexto da atividade da apelante.

Inexiste também qualquer elemento que demonstre culpa concorrente da vítima. O laudo pericial e os depoimentos testemunhais não apontam comportamento imprudente de Márcia
Kalink
. A tese de ausência de habilitação,
leva
ntada apenas como suposição, não foi comprovada nem guarda relação causal com o acidente, cujo fator determinante foi exclusivamente a manobra inadequada dos prepostos.

A
apelante
insurg
e-se
quanto ao valor arbitrado
. No
entanto, a

quantia de
R$120.000,00
observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a
gravidade máxima do resultado (morte)
, a
culpa acentuada
dos agentes e a
função compensatória e pedagógica
da reparação. O montante não é excessivo para o porte econômico da empresa e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais em casos de dano-morte reflexo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante pelo acidente de trânsito que levou a óbito o esposo/pai dos ora agravados. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A iterativa jurisprudência desta
eg
. Corte é no sentido de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais, em regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; excepcionalmente, afasta-se a referida súmula quando o valor da indenização se mostrar irrisório ou exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na espécie,
a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste
eg
. Tribunal para casos assemelhados
. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1748211 SP 2018/0145591-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E COISA JULGADA PARCIAL/PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO. CONFISSÃO DO MOTORISTA DE QUE COCHILOU ENQUANTO DIRIGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À MULHER E AOS TRÊS FILHOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa
Eucatur
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos familiares de Doraci Raimundo da Silva, falecido em acidente de trânsito durante viagem em ônibus da empresa ré. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$390.600,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Apelação merece ser conhecida diante da alegação de ausência de dialeticidade, estabelecer se há coisa julgada parcial ou preclusão consumativa que impeça a análise do mérito recursal e determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e se o valor fixado por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação preenche o requisito de dialeticidade, uma vez que apresenta impugnações objetivas e fundamentadas aos termos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade civil, à concausa no acidente e ao valor dos danos morais, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A anulação parcial da sentença em momento anterior não gera coisa julgada quanto aos demais capítulos da decisão, nem impede a reapreciação das matérias devolvidas no novo Recurso, nos moldes do art. 1.013 do CPC.

Ficou comprovado nos autos, inclusive por confissão do motorista, que o acidente ocorreu por imprudência deste, que adormeceu ao volante e perdeu o controle do veículo, provocando o capotamento do ônibus e a morte da vítima.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do CDC, e não foi demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior que pudesse afastá-la. As alegações sobre condições climáticas e da pista não foram comprovadas.

O reconhecimento da responsabilidade solidária do condutor se justifica pela relação de preposição com a transportadora e pela cadeia de fornecimento prevista nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$390.600,00, dividido entre quatro autores) é proporcional à gravidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Apelação que reitera fundamentos da contestação pode ser conhecida se impugna de forma objetiva e fundamentada os termos da sentença.

A anulação parcial de sentença não impede a reapreciação de matérias ainda não decididas, inexistindo coisa julgada ou preclusão consumativa.

A transportadora responde objetivamente por danos decorrentes de acidente com passageiro, sendo irrelevantes concausas não demonstradas.

A responsabilidade solidária do preposto decorre da relação de preposição e da cadeia de fornecimento nos termos do CDC.

O valor de R$390.600,00 fixado por danos morais destinado à mulher e aos três filhos do de cujus é adequado diante da sua morte por imprudência do motorista.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, III, e 1.013; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.
”

(TJMT - AP 0000803-33.2015.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2025)
.

A p
resen
ça

d
os requisitos da responsabilidade civil
,
quais sejam,

ato ilícito, dano e nexo causal
,

justifica
a condenação da apelante ao pagamento da indenização.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurs
o

e m
ajoro os honorários advocatícios, na forma do art
igo
85,
§
§
2o e
11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025